Tribunal: TCU
Processo: 029.795/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11239/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.795/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abell Lima Franco (XXX.966.347-XX); Aisha Horta Vassem Oliveira (XXX.249.287-XX); Alvaro Cupello de Vasconcellos (XXX.443.987-XX); Debora de Assis Araujo (XXX.808.307-XX); Izabel Araujo Teixeira Aragao (XXX.960.137-XX); Jonathan Vicente Santos (XXX.696.327-XX); Marcus Vinicius Perrotte da Silva Dutra (XXX.223.937-XX); Samuel Levi Santos da Silva (XXX.814.403-XX); Talita Angelina Tavares Canellas (XXX.192.718-XX); Vinicius Mendes de Souza (XXX.475.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que publique tempestivamente as homologações dos resultados dos concursos de sua responsabilidade.